Tribunal: TJDFT
Processo: 0732459-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO ENTRE O RECURSO E A DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, quando não são suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
2. A mera repetição dos argumentos do agravo de instrumento não é suficiente para o Agravante se desincumbir do ônus inscrito no § 1o do art. 1.021 do CPC.
3. O agravo interno é julgado manifestamente inadmissível e condenado o Agravante a pagar ao Agravado multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC.
4. Agravo interno não conhecido.